Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1015378-61.2021.8.11.0001.
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUAIBÁ.
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A.
Recorrida: FATIMA DE LIMA RODRIGUES MARTINS.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA – PROTESTO DEVIDO – BUSCA E APREENSÃO – VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – SALDO REMANESCENTE NÃO APRESENTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR DILIGENCIAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA NÃO ATENDIDA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – DEVIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- In casu, a recorrida em mora junto ao recorrente, teve seu nome protestado e seu veículo apreendido em decorrência do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, porém, não foi notificada/comunicada acerca da venda do bem em leilão, nem mesmo de possível saldo remanescente, em desacordo com o previsto no art. 5o da Resolução n.o 331/2009 do Contran.
2- A recorrida ante a quitação do financiamento com a venda em leilão solicitou ao recorrente a carta de anuência ou a baixa do protesto, no entanto, o recorrente não atendeu a solicitação da recorrida, deixando de fornecer a carta de anuência, obstando o cancelamento do protesto.
3- Na hipótese, a manutenção do protesto foi indevida, bem como, a demora em solucionar a questão na esfera administrativa, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Demonstrado saldo remanescente após análise de valor da venda do veículo apreendido, a restituição do restante deve ser mantida.
7- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015378-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA DE LIMA RODRIGUES MARTINS - CPF: 581.376.291-49 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022